Tribunal: TJMT
Processo: 0004801-66.2020.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0004801-66.2020.8.11.0004
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: TIAGO AMORIM BALDUÍNO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 112301970):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES ART. 155, §4.o, INCISO II C/C ART. 71 [POR DUAS VEZES], AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE QUANTO AO PRIMEIRO FATO ILÍCITO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA OU, POR MEIO DA INCIDÊNCIA ANALÓGICA DO ART. 34, CAPUT DA LEI N.o 9.249/95 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, POIS SE TRATA DE AGENTE REINCIDENTE EM DELITO PATRIMONIAL, QUE PERPETROU CRIME NA FORMA QUALIFICADA – INEXISTÊNCIA DE LACUNA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA EMPREGO DA INTERPRETAÇÃO DE LEI ESPECIAL POR ANALOGIA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO FATO ILÍCITO – VIABILIDADE – INTERROGATÓRIO DO RÉU COMO ÚNICO MEIO DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENA FINAL REAJUSTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em extinção da punibilidade por meio da aplicação do princípio da bagatela imprópria quando constatada a ausência dos requisitos necessários para concessão da benesse, em especial ante as circunstâncias fáticas do crime, a reincidência do agente e o curto espaço temporal para análise da mudança no seu estilo de vida. Outrossim, incabível a aplicação do art. 34, caput da Lei n.o 9.249/95 aos crimes patrimoniais, em razão dos bens jurídicos tutelados serem distintos e inexistir lacuna no texto normativo apto a ensejar interpretação por analogia de lei especial.
2. Absolve-se o agente do cometimento do segundo fato ilícito, por insuficiência de provas, se constatado que o acervo probatório hábil para amparar a acusação se traduz exclusivamente no interrogatório judicial do agente, prestado sem maiores minúcias e no claro afã de encerrar a instrução criminal. Inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal.
Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 197 e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, pugnando pelo restabelecimento da sentença condenatória de Primeiro Grau (Id. 117748495).
Recurso tempestivo (Id. 118337483).
Contrarrazões (Id. 120834964).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de suficiência de provas para a condenação, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No sistema acusatório adotado no processo penal brasileiro, é ônus da Acusação provar que o denunciado praticou as elementares do tipo penal (AgRg no AREsp 1345004/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 29/3/2019).
2. Concluindo a Corte Estadual pela insuficiência de elementos probatórios a sustentar a condenação, a desconstituição de tal entendimento dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1604084/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 284/STF. RECURSO IMPROVIDO.
1. A questões referentes à inexistência de provas para a condenação e à participação de menor importância demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
2. Em relação à dosimetria a defesa olvidou-se de indiciar qual dispositivo de lei federal infraconstitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, impossibilitando a adequada compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1217160/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018).
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça